Tribunal: CARF
Processo: 11080.732159/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732159/2015-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.340 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
VITOR SZPAKOWSKI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
GUIA
DE
RECOLHIMENTO
DO
FGTS
E
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA SOCIAL. GFIP. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
PROVA DE TRANSMISSÃO TEMPESTIVA.
Não se extrapolando o prazo do art. 32, § 11, da Lei n° 8.212, de 1991, na
redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009, alicerçado no parágrafo único do art.
195 do CTN, não prospera a alegação de o tempo decorrido justificar o
descarte da prova de transmissão de GFIP dentro do prazo de entrega.
GFIP. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. SÚMULA CARF N° 49.
A denúncia espontânea insculpida no art. 138 do CTN não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de GFIP.
GFIP. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. ANISTIA OU REMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
Não se aplica o disposto no art. 48 da Lei n.o 13.097, de 2015, para o período
de 27 de maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013, havendo ocorrência de fatos
geradores de contribuições previdenciárias. Não se aplica a anistia do art. 49 da
Lei n.o 13.097, de 2015, para o período até 20/01/2015, quando a GFIP não é
entregue até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.
GFIP. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. SÚMULA CARF N° 46.
CABIMENTO.
FISCALIZAÇÃO
ORIENTADORA
DESTINADA
ÀS
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. DUPLA
VISITA. DESCABIMENTO.
O tratamento favorecido e diferenciado regrado pela Lei Complementar n° 123,
de 2006, não afasta a multa por atraso na entrega de GFIP, sendo possível sua
lavratura sem prévia intimação ao sujeito passivo, eis que inaplicáveis a
fiscalização prioritariamente orientadora e o critério da dupla visita, por força
do disposto no art. 55, caput e § 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732159/2015-55
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.340 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732159/2015-55

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório Inicialmente, destaco que apreciei apenas o presente processo no
11080.732159/2015-55 (item 111 da Pauta) e que, nos termos do § 2o do art. 47 do Anexo II à
Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, ele será paradigma para o julgamento dos processos
constantes dos itens 112 a 115 da Pauta. Logo, os números das folhas especificados no Relatório
e Voto se referem ao paradigma. Além disso, ressalto que as notas de roda pé aprofundam a
análise da situação fática extraída da prova e dos documentos pertinentes ao processo de n°
11080.732159/2015-55.
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 23/26) interposto em face de decisão da 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (e-fls.
13/16) que julgou improcedente impugnação contra Multa por Atraso na Entrega de na entrega
de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social1, lavrada em 09/10/2015
e com vencimento em 03/12/2015 (e-fls. 07). Na impugnação (e-fls. 02/04), protocolada em
08/12/2015 (e-fls. 02), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Ilegalidade.
(c) Cumprimento tempestivo da obrigação.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 16/11/2017 (e-fls. 17/20) e o
recurso voluntário (e-fls. 23/26) interposto em 14/12/2017 (e-fls. 23), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 16/11/2017, o recurso é tempestivo.
(b) Cumprimento tempestivo da obrigação. Mesmo tendo entregue GFIPs
tempestivamente, a empresa foi surpreendida pelo fato de constar no sistema
da Receita Federal pendência, sendo exigida a apresentação de GFIP para a
emissão de certidão negativa. Logo, a empresa foi prejudicada ao apresentar
novamente GFIPs, sendo induzida ao erro. Possuía as provas em mídia, mas
não as tem mais pelo tempo decorrido. Porém, o órgão autuante por indução,
produziu prova, ao solicitar a nova entrega das GFIPs. Tendo em vista a

1 GFIPs das competências 01/2010, 03/2010, 06/2010, 07/2010 08/2010 e 12/2010, entregues em 06/09/2014.
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.340 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732159/2015-55

espontaneidade, a exclusão da responsabilidade, o fato de os fatos geradores
terem ocorrido no período de 27/05/2009 a 31/12/2013 e a anistia, não
subsiste a multa.
(c) Situação da empresa. O montante elevado da multa pode inviabilizar a
continuidade das atividades da empresa, incompatível com o caráter
educacional das penalidades. Por ser do Simples Nacional, deveria ter
tratamento diferenciado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 16/11/2017 (e-fls. 17/20), o recurso
interposto em 14/12/2017 (e-fls. 23) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Cumprimento tempestivo da obrigação. A empresa sustenta que teria sido instada
pela Receita Federal ao erro, ou seja, a apresentar novamente GFIPs já transmitidas para a
emissão de certidão negativa e que, embora não mais possua a prova das GFIPs transmitidas
espontaneamente, deve ser sua responsabilidade excluída por ter sido induzida ao erro.
Essa argumentação, entretanto, não restou provada. A recorrente não apresentou
prova para demonstrar que a Receita Federal teria reconhecido a anterior apresentação de GFIPs
e solicitado o envio de GFIPs substitutiva para a emissão de certidão negativa. Principalmente,
não carreou aos autos prova para demonstrar a apresentação tempestiva da GFIP e, por
conseguinte, a natureza jurídica de GFIPs substitutivas para as relacionadas pela fiscalização
como entregues com atraso (e-fls. 07).
No caso concreto2, não se extrapolou o prazo art. 32, § 11, da Lei n° 8.212, de
1991, na redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009, amparado no parágrafo único do art. 195 do
CTN. Logo, não prospera a justificativa de que pelo tempo decorrido a recorrente não mais
possuiria prova de uma anterior transmissão tempestiva das GFIPs, não restando provada nos
autos a alegada anterior apresentação espontânea das GFIPs.
Acrescente-se que a entrega de GFIP com atraso não configura denúncia
espontânea, pois esta não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração,
conforme Súmula CARF n° 49. A declaração fora do prazo não corrige a extemporaneidade. A
GFIP em atraso sempre será intempestiva, não sendo aplicável o art. 138 do CTN à infração de
obrigação acessória autônoma, puramente formal e totalmente desvinculada do cumprimento da
obrigação tributária principal.

2 As GFIPs foram entregues em 06/09/2014 e se referem às competências 01/2010, 03/2010, 06/2010, 07/2010
08/2010 e 12/2010 e a Multa por Atraso na Entrega das GFIPs foi lavrada em 09/10/2015, com vencimento em
03/12/2015 (e-fls. 07), tendo sido a impugnação protocolada em 08/12/2015 (e-fls. 02).
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.340 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732159/2015-55

As GFIPs são de competências3 abrangidas no período de 27/05/2009 a
31/12/2013 mencionado pelo recorrente. O fato gerador da multa consistente na entrega com
atraso se operou em data posterior ao período em questão4 e a multa foi lavrada em data posterior
à vigência da Lei n° 13.097, de 20155. Para todas as GFIPs, aplicou-se a multa mínima de R$
500,00 em razão de a base de cálculo da multa ter sido inferior a esse valor. A Lei no 13.097, de
2015, conversão da Medida Provisória no 656, de 2014, foi publicada no D.O.U. de 20/01/2015.
Assim, de plano, constata-se que nenhuma das GFIP era sem movimento, uma vez
que para todas se aplicou a multa mínima de R$ 500,00 e não a de R$ 200,00; que o lançamento
ocorreu após a publicação da Lei n° 13.097, de 2015; e que as GFIP’s não foram entregues até o
último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega. Logo, a situação concreta não
preenche o quadro traçado na Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória no 656, de
2014 para a configuração da anistia, transcrevo:
Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória no 656, de 2014.
Da Apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social - GFIP
Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, deixa de
produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de maio de
2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária.
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, tenha sido
apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.
Art. 50. O disposto nos arts. 48 e 49 não implica restituição ou compensação de
quantias pagas.
Situação da Empresa. A multa foi aplicada em seu montante mínimo por
competência6. Por conseguinte, o montante da multa não é elevado, não sendo razoável a
afirmativa de tal multa ser capaz de inviabilizar as atividades da empresa e de não ser educativa.
A multa não possui caráter educacional, mas de punição pelo descumprimento de
uma obrigação tributária acessória.
A recorrente sustenta que deveria ter tratamento diferenciado por ser do Simples
Nacional.
De fato, a Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece tratamento diferenciado
e favorecido às micro e empresas de pequeno porte.
Contudo, o tratamento diferenciado em questão não autoriza o descumprimento da
obrigação tributária acessória em tela, sendo possível o lançamento inclusive sem a prévia
intimação do sujeito passivo (Súmula CARF n° 46), eis que o regramento mais favorável

3 As GFIPs são das competências 01/2010, 03/2010, 06/2010, 07/2010 08/2010 e 12/2010, e-fls. 07.
4 As GFIPs foram transmitidas em 06/09/2014, e-fls. 07.
5 A multa foi lavrada em 09/10/2015 para vencimento em 03/12/2015; e-fls. 07.
6 A multa aplicada foi de R$ 500,00 por competência, a totalizar R$ 3.000,00; e-fls 07.
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.340 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732159/2015-55

veiculado no art. 55 da Lei Complementar n° 123, de 2006, a estabelecer o critério da dupla
visita e a adoção de uma fiscalização prioritariamente orientadora, não se aplica ao processo
administrativo fiscal relativo a tributos, por força de expressa disposição vertida no § 4° do art.
55 da Lei Complementar n° 123, de 2006.
A multa prevista no artigo 38-A, da Lei Complementar no 123, de 2006, pode
aparentar ser mais benéfica, mas é específica para os contribuintes que deixarem de prestar as
informações no sistema eletrônico de cálculo simplificado do valor mensal devido ao Simples
Nacional, previsto no § 15 do artigo 18, ou que as prestar com incorreções ou omissões, não se
confundindo com a multa por atraso na entrega de GFIP.
Conforme a autuação, o valor da multa mínima para recolhimento até a data de
vencimento do DARF (prazo de 30 dias contados da notificação do lançamento) tinha redução de
50%7. O art. 38-B da Lei Complementar n° 123, de 2006, incluído pela Lei Complementar n°
147, de 2014, determina que, na falta de valores específicos e mais favoráveis, a redução da
multa em valor fixo ou mínimo para as microempresas ou empresas de pequeno porte optantes
pelo Simples Nacional relativas à falta de prestação ou à incorreção no cumprimento de
obrigações acessórias é de 50%. Para da redução, a recorrente deveria ter efetuado o pagamento
no prazo de 30 dias após a notificação, pagamento esse que no caso não restou demonstrado,
tendo sido apresentada a impugnação.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

7 A multa reduzida foi de R$ 1.500,00, e-fls. 07.

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital